Tribunal: TJDFT
Processo: 0754401-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754401-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTELA DE SIQUEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURISTELA DE SIQUEIRA VASCONCELOS contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Salário c/c Indenização por Danos Morais n. 0715019-21.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181780005), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que os comprovantes de rendimentos da autora indicam rendimentos mensais brutos superiores a R$17.000,00 (dezessete mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que, não obstante perceba remuneração bruta significativa, ela está com quase a totalidade do salário tomado por descontos realizados em seus contracheques e em sua conta salário. Ressalta que a parte agravada vem realizando débitos automáticos em sua conta, sem a sua autorização. Destaca que a sua remuneração mensal líquida é de R$ 3.643,41 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), valor destinado a suprir todas as suas necessidades básicas e de sua família. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito de suspensivo ao agravo de instrumento para evitar a resolução do processo sem apreciação do mérito. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Esta Relatoria, na decisão de ID 54854692, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, intimando a agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. A agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 54872888 e 54872889. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pela agravante, na decisão de ID 54854692, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024 às 19:21:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora